Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720011-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BARBOZA DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO LOPES GODOY DESPACHO 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília, proferida em sede de liquidação de sentença proveniente de ação civil pública julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos de no 0716279-50.2020.8.07.0001). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto ao julgamento do Tema 1075 pelo STF, requerendo o que for de direito. 3. Destaco que que a União manifestou interesse neste processo e requereu sua remessa para Justiça Federal. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO